Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-70.2018.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001416-70.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (RECORRIDO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO – ART. 151, III, DO CTN – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.” (N.U 1031189-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)
.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Jones Gattass Dias, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1001416-70.2018.8.11.0002 impetrado por
CARDOSO & PINHEIRO LTDA – EPP
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

A sentença revisada concedeu a segurança para confirmar a liminar, determinando à autoridade coatora a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados administrativamente até o deslinde do processo, bem como emita Certidão Positiva com Efeitos Negativos, sob pena de incidência da norma do art. 26 da referida lei do mandado de segurança.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 8520230 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, no Mandado de Segurança nº 1001416-70.2018.8.11.0002,

concedeu a segurança para confirmar a liminar, determinando à autoridade coatora a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados administrativamente até o deslinde do processo, bem como emita Certidão Positiva com Efeitos Negativos, sob pena de incidência da norma do art. 26 da referida lei do mandado de segurança.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da pendência do processo administrativo – protocolo nº 468441/17 -.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Com efeito, a supracitada norma é cristalina ao estabelecer que as reclamações e os recursos em processos administrativos, possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto não exaurida a esfera administrativa, ou seja, quando há decisão da qual não caiba mais recurso.

Delineado esse cenário, percebe-se que a Impetrante apresentou recurso para a primeira instância (protocolo nº 484880/2017) discutindo o cancelamento de notas fiscais e a anulação do ato administrativo relativo ao lançamento do auto de infração 4/2015.

Ademais, a própria Administração Pública admitiu que “a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário garantida pelo art. 151, II, do CTN, operou-se por erro escusável da municipalidade, devido à falha no sistema de processos administrativos do Município, sendo certo que não houve dolo de prejudicar a Impetrante”.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1º, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL - SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar os valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

(N.U 1031189-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – LEGALIDADE QUESTIONADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO LANÇADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA. Uma vez instaurado, pelo contribuinte, sujeito passivo, procedimento administrativo questionando a legalidade do débito, por força de Lei (art. 151, III, do CTN), fica suspensa a exigibilidade do crédito constituído pela administração pública fiscalizadora até o julgamento definitivo na via administrativa, ficando o Fisco, nesse mesmo tempo, impedido de exercer quaisquer atos de cobrança em desfavor do contribuinte. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10035326320178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTERPOSIÇAO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇAO DO CONTRIBUINTE – ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP - LAVRATURA DE TAD’S - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1 da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido.

(N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Partindo dessas premissas, a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em inobservância ao art. 151, III, do CTN, configura violação a direito líquido e certo, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020